Tribunal: TJDFT
Processo: 0754519-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL POR MEIO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INDEFERIMENTO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), além de aplicar multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa em razão da rejeição dos embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se é cabível a pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), diante das diligências realizadas e da ausência de demonstração da utilidade da medida; (ii) se é legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por suposta interposição de embargos de declaração protelatórios, diante da necessidade de comprovação do dolo para caracterização da litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pressupõe a demonstração da ineficácia das medidas típicas e da utilidade da pesquisa para a satisfação da execução.
4. A ausência de prova de alteração na situação econômica do agravado e de indícios de obtenção de êxito da medida, impedem o deferimento da pesquisa requerida.
5. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil exige que os embargos de declaração sejam manifestamente protelatórios, com dolo comprovado, o que não ocorreu. O simples desprovimento dos embargos não configura litigância de má-fé, pois a parte exerceu direito constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que não se presume a má-fé. É indispensável a comprovação do intuito protelatório para aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia das medidas típicas e da utilidade da pesquisa para a satisfação da execução. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil exige a comprovação do dolo e do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, sendo vedada a presunção de má-fé.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 80, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0729813-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.03.2025.